Tribunal: TCU
Processo: 025.887/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de ex-Secretários de Saúde do Município de Viseu/PA, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos ao ente federado nos exercícios de 2010 a 2013, na modalidade fundo a fundo, para atendimento ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS) e para ações de vigilância em saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de ex-Secretários de Saúde do Município de Viseu/PA, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos ao ente federado nos exercícios de 2010 a 2013, na modalidade fundo a fundo, para atendimento ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS) e para ações de vigilância em saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa das Sras. Astrid Maria da Cunha e Silva e Terezinha de Jesus Silva Magalhães e do Sr. Marco Antônio Magalhães de Freitas; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas das Sras. Astrid Maria da Cunha e Silva e Terezinha de Jesus Silva Magalhães e do Sr. Marco Antônio Magalhães de Freitas, dando-lhes quitação; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Cristiano Dutra Vale e José Elton dos Santos Sales, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em solidariedade, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia a seguir discriminada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência 8.622,60 26/02/2010 563,22 25/03/2010 6.705,50 31/03/2010 5.432,40 23/04/2010 411,33 30/04/2010 4.500,00 12/05/2010 253,98 12/05/2010 3.390,14 27/05/2010 1.385,29 08/06/2010 879,40 23/06/2010 11.171,45 03/08/2010 10.828,55 03/08/2010 9.4. aplicar aos Srs. Cristiano Dutra Vale e José Elton dos Santos Sales, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; e 9.6. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 12, inciso IV, e do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.